Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO. REVISÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. ACOLHIDA DE OFÍCIO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 90, §4o DO CPC. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O recurso que tece considerações dissociadas dos fundamentos da sentença, sem estabelecer correlação mínima entre as razões recursais que deduziu e os fundamentos de fato e de direito aplicados na apreciação da demanda, impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1 A apelação que não vislumbra o confronto de teses e argumentos e, notadamente, não indica expressamente os motivos pelos quais se pretende a reforma da r. sentença não reflete o exercício dialético do direito de ação.
1.2. O processo é um conjunto de atos destinados a assegurar um desenvolvimento ordenado, coerente e regular da prestação jurisdicional, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, não se admitindo que as partes provoquem abusos e retrocessos desnecessários e protelatórios.
1.3. O reconhecimento da procedência da pretensão inicial, pela parte ré, é ato incompatível com a vontade de recorrer e de continuar litigando. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré ante a violação ao princípio da dialeticidade, ausência de interesse de agir e a ocorrência de preclusão lógica suscitada e acolhida de ofício.
2. Não é possível a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos previstos no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, se o réu não reconheceu totalmente o pedido, tampouco satisfez totalmente a obrigação e permanece evidenciando sua irresignação na via recursal.
3. Observado, no caso concreto, que os honorários de sucumbência, fixados mediante apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, refletem adequadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se encontra caracterizado substrato fático ou jurídico apto a justificar a majoração do valor fixado no primeiro grau de jurisdição.
4. Eventual pedido de levantamento de valores deve ser requerido ao juízo de primeiro grau, após o trânsito em julgado da ação, com vistas a dar cumprimento à sentença proferida na origem.
5. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de defesa, mediante o confronto de teses e argumentos, exsurge a inocorrência de litigância de má-fé.
6. Apelação da ré não conhecida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Honorários sucumbenciais majorados.